Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707462-43.2020.8.07.0018 APELANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do id 36207950 e documentos anexos. Após, conclusos. Brasília, 13/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR